Tribunal: TJSP
Processo: 1023496-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de improcedência – Justiça gratuita – Deferimento - Cédula de Crédito Bancário - Cláusula de inadimplência prevendo cobrança de comissão de permanência em percentual superior à taxa de juros da normalidade, mais multa de mora – Ajuste adequado aos termos da Súmula STJ 472 - Sentença parcialmente modificada – Recurso provido, e fixados

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de improcedência – Justiça gratuita – Deferimento - Cédula de Crédito Bancário - Cláusula de inadimplência prevendo cobrança de comissão de permanência em percentual superior à taxa de juros da normalidade, mais multa de mora – Ajuste adequado aos termos da Súmula STJ 472 - Sentença parcialmente modificada – Recurso provido, e fixados honorários advocatícios e recursais (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).